Tribunal: TJMT
Processo: 1033676-65.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033676-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), EMANOEL DA SILVA CAMARGO - CPF: 040.264.531-62 (PACIENTE), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MARLON ANZIL DA SILVA - CPF: 032.753.031-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN PULQUERIO DA SILVA - CPF: 063.446.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), KETILLY RAIANE SILVA DE SOUZA - CPF: 703.633.711-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS TAVARES MENEZES - CPF: 057.370.301-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA CRUZ MATOS - CPF: 045.818.831-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZIANE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 037.663.421-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EULLER FRANCO FLEXA DA FONSECA - CPF: 047.887.271-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DA SILVA - CPF: 033.096.211-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GALBER LEONARDO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 068.937.491-71 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVELLY NATALIA SANTOS MATOS - CPF: 703.675.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEFFERSON DE ALMEIDA SOARES - CPF: 036.582.851-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DE ARAUJO - CPF: 703.632.251-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA - CPF: 703.677.421-52 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SOUZA PENHA - CPF: 040.539.461-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MICHEL SOUZA DA SILVA - CPF: 067.168.831-69 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZA CRISTINA COSME CARVALHO - CPF: 007.268.631-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 031.927.371-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAN APARECIDO DEL NEGRO CARDOSO XAVIER - CPF: 042.482.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI APARECIDA DE GODOIS - CPF: 012.024.141-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Operação “devastate”. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. Inocorrência. Prazos não peremptórios. Complexidade da investigação. Organização criminosa com vários investigados e análise de dados telemáticos. Ausência de fundamentação e individualização da conduta. Decisão fundamentada em elementos concretos. Individualização mínima da conduta. Garantia da ordem pública. Organização criminosa voltada ao tráfico (“comando vermelho”). Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, no âmbito de investigação policial vinculada à operação “Devastate”, destinada a desarticular organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, atuante nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada. A impetrante requer a expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, ausência de fundamentação e individualização da conduta no decreto prisional, além de inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o lapso superior a 30 (trinta) dias previsto no artigo 51 da Lei n. 11.343/2006 caracteriza, no caso concreto, excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) examinar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com individualização mínima da conduta do paciente e observância dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Os prazos processuais, inclusive o previsto no artigo 51 da Lei n. 11.343/2006, não são peremptórios e devem ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, o número de investigados e os atos instrutórios necessários. Em investigação complexa, envolvendo organização criminosa com diversos integrantes e análise de vasto conteúdo telemático, o lapso temporal transcorrido, sem notícia de inércia das autoridades, não configura excesso de prazo nem constrangimento ilegal.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos telemáticos autorizados judicialmente, que indicam a vinculação, em tese, do paciente ao “Comando Vermelho”. A medida extrema foi justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante de indícios de sua participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com atuação estruturada nos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada.

5. A individualização da conduta do paciente mostra-se atendida, pois o decreto prisional registrou sua presença em grupo de
WhatsApp
da suposta facção e a referência ao pagamento de “peita” (camisa), identificada, na decisão que indeferiu a revogação da custódia, como mensalidade paga por integrantes da organização criminosa. Tais elementos, aliados ao contexto probatório, constituem fundamentação concreta e não genérica, em consonância com o artigo 312 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a prisão preventiva para interromper ou reduzir a atuação de grupos criminosos estruturados.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade, em tese, evidenciada pela suposta vinculação do paciente a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública, revelando-se inadequadas providências menos gravosas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e teses

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. O prazo de 30 dias previsto no artigo 51 da Lei n. 11.343/2006 para conclusão do inquérito policial não é peremptório, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade. 2. A decisão que decreta prisão preventiva com base na garantia da ordem pública deve apresentar fundamentação concreta, sendo idônea quando evidencia a periculosidade do agente por sua suposta vinculação a organização criminosa estruturada”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 315, 316, 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35, 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 716.557/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.3.2022; STJ, AgRg no HC n. 852.532/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC n. 206.002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.2.2025; TJMT, HC n. 1023282-96.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 25.7.2025; TJMT, HC n. 1013591-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 13.6.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Iris Dias Gonçalves em favor de
Emanoel da Silva Camargo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado com pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032.

Na origem, apura-se a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, imputados ao paciente e a outros 25 corréus, no âmbito da operação denominada “Devastate”.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 11.08.2025, quando se apresentou espontaneamente à autoridade policial, em razão de investigação relacionada ao suposto delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente estaria custodiado há mais de 40 (quarenta) dias sem conclusão do inquérito policial, ultrapassando o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 51 da Lei n. 11.343/2006.

Aduz, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva seria genérica, sem individualização das condutas atribuídas ao paciente, e que não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade laboral lícita — as quais reforçariam a desnecessidade da manutenção da custódia.

Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do Código de Processo Penal). No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem (Id. n. 317933374).

A liminar foi indeferida (Id. n. 318598380).

A autoridade acoimada como coatora prestou informações, esclarecendo o contexto da prisão preventiva, decorrente de investigação sobre organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, supostamente atuante nos municípios de Rosário Oeste e região, com estrutura hierarquizada voltada ao tráfico de drogas (Id. n. 319595877).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opina pela denegação da ordem (Id. n. 321219869).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

A controvérsia restringe-se à análise da alegação de
excesso de prazo
e da
legalidade da prisão preventiva
do paciente Emanoel da Silva Camargo, decretada e posteriormente mantida nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.
1000993-73.2025.8.11.0032
, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, no contexto da operação
“Devastate”
, voltada à investigação de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas na região.

Para adequada compreensão da matéria, reproduzem-se os trechos essenciais das decisões de origem.

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“(...) 1. Cuida-se de Representação Policial pela
REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSÃO
, devidamente secundada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2025.25356.

Aduz a Autoridade Policial que o aludido Inquérito Policial foi instaurado a partir da análise de dados telemáticos extraídos mediante utilização do software CELLEBRITE, conforme laudo n.º 214.2.16.9067.2025.004753-A01, com autorização judicial número 1000032-35.2025.8.11.0032, tratando-se do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada como gerente da facção criminosa denominada Comando Vermelho, pois a mesma organiza, guarda e abastece os faccionados e região com entorpecentes. Tal autorização judicial teve origem com a investigação em desfavor de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides, sendo acusada na participação do homicídio de Jaime Mateus Pereira Ormonde.

Na extração de dados, é possível verificar que ‘Docinho’ manteve diálogos privados e em grupo sobre o gerenciamento do comércio de entorpecentes, possibilitando, através de análise, cruzamento de dados cadastrais e informações policiais, mapeando toda atuação do Comando Vermelho voltada ao tráfico de drogas na região.

(...)

De acordo com a representação, a investigação teve origem a partir da quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada gerente (ID. 202127314 – fls. 02), suposta responsável da Orcrim pela cidade de Rosário Oeste/MT e região; sendo possível identificar, através das investigações a cadeia hierárquica da associação criminosa, estruturada em ‘dona da quebrada’, ‘gerente geral da região’, ‘gerente local’ (município), ‘irmãos’ (faccionados em cargo de disciplina) e ‘lojistas’ (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Em análise das diversas conversas, individuais e em grupos (ID. 202127323 – fls. 26/34) mostrou-se evidente a instalação da Organização criminosa Comando Vermelho nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, bem como colacionado os contatos dos integrantes do grupo (ID. 202127323 – fls. 35/46) com atuação de faccionados que obedecem a uma estrutura hierárquica e a normas impostas pela ORCRIM (ID. 202127323 – fls. 47 e ss), afirmando a existência de fortes indícios de que os investigados representados integram o referido grupo.

Para dificultar a abordagem policial, os investigados utilizavam estratégias de dissimulação da atividade criminosa, tais como o fracionamento de drogas, fornecimento de números telefônicos, utilização de vulgos, divisão de funções, rotatividade de membros, incluindo monitoramento da atividade policial nos bairros onde atuam.

No que tange às funções, a Autoridade Policial relatou que o grupo divide-se de forma hierárquica, composta ‘dona da quebrada’, ‘gerente geral da região’, ‘gerente local’ (município), ‘irmãos’ (faccionados em cargo de disciplina) e por fim os ‘lojistas’ (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Diante disso, passo a individualizar a conduta dos representados
:

(...) Do representado EMANOEL DA SILVA CAMARGO, vulgo M7 onde consta presente no grupo de whatsapp (ID. 202127645 – fls. 181), uma vez que em conversa com ‘Docinho’ mencionou sobre o pagamento da ‘peita’ (camisa), tendo a ‘Docinho’ informado que quem estaria recebendo seria ‘Tata’, o que confirma participação na facção.

(...)

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante no Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito, bem como se verifica em ID. 202127323 – fls 173, em transcrição de mensagens onde mencionam que ‘
quem manda no Estado é o Comando
’
.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle do Estado nas regiões abaladas pelas práticas delitivas perpetradas pelo Comando Vermelho.

(...)

Nesse sentido, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os representados integram organização criminosa estabelecida neste Estado, especificamente nos municípios acima indicados, configurando o crime insculpido nos artigos 33 e 35, descritos na Lei 11.343/2006.

Outro fato de registro é que a facção criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, posto que mesmo com integrantes presos, ainda se mantem em atividade delitiva. Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um ‘Estado Paralelo’ com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

(...)

Verifica-se ainda que a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, posto que limitará a continuidade dos delitos, já que a investigação em curso releva intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Assim os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, uma vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos caracterizadores da imposição.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas.

Assim sendo, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, mormente diante dos riscos de reiteração delitiva e de destruição e ocultação de provas.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados, visando restabelecer a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de: (...) 5.EMANOEL DA SILVA CAMARGO (...)

Ante o exposto, nos termos do
art. 240, §1º, alíneas ‘b’, ‘d’, ‘e’, ‘h’ e §2º, do CPP
,
DEFIRO
o pedido de
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e PESSOAL
, da seguinte pessoa, nos seguintes endereços: (...) 5. EMANOEL DA SILVA CAMARGO · CPF: 040.264.531-62 · Nascimento: 21/10/2004 · Filiação: Eva Benta Da Silva E Silvano Nonato De Camargo · Endereço: Rua Ligia Borges, Bairro São Benedito, Rosário Oeste/MT (...)

Ainda,
DEFIRO
a
quebra do sigilo telefônico de dados de celulares eventualmente apreendidos em poder dos investigados durante a execução da ordem de busca e apreensão,
para acesso e extração de dados em relatório, de quaisquer dados (ligações, fotografias, vídeos, mensagens de texto e áudio) (...)” (Id. n. 202914325, de 1º de agosto de 2025, dos autos PJe 1000993-73.2025.8.11.0032).

Decisão de 15.9.2025 que indeferiu a revogação da prisão preventiva:

“(...) 3.3 A defesa do custodiado
EMANOEL DA SILVA CAMARGO
pugna pela

revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID. 204603714), tendo o
parquet
manifestado pelo indeferimento (Id. 204802809).

A tese de defesa se baseia em fragilidade das provas ora pertencentes ao inquérito policial n.º 127.4.2025.25356, contudo tal tese defensiva se confunde com o mérito da causa, onde será analisada com maior profundida em tempo processual oportuno, além disso, alega que na decisão que decretou a preventiva não há individualização da conduta do ora defendido, dessa forma, trago trecho da decisão (id. 202914325):

‘[...]
Do representado EMANOEL DA SILVA CAMARGO, vulgo M7 onde consta presente no grupo de whatsapp (ID. 202127645 – fls. 181), uma vez que em conversa com ‘Docinho” mencionou sobre o pagamento da “peita” (camisa), tendo a “Docinho” informado que quem estaria recebendo seria “Tata”, o que confirma participação na facção.
[...]’

Restando totalmente individualizada a conduta descrita no artigo 35 da Lei n. º 11.343/06, tendo em vista que o pagamento da ‘peita’ e refere a mensalidade devia a quem é integrante da organização criminosa:

‘
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:’

Nos moldes da jurisprudência: (...)

Assim, a decisão que decretou a preventiva se reportou a elementos dos autos que não apenas evidenciam a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, mas também a imprescindibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, posto envolver organização criminosa autointitulada ‘Comando Vermelho’, bem como a necessidade de imediata interrupção das condutas danosas a sociedade supostamente levado a efeito pelos investigados, inclusive o paciente, que, como enfatizado no
decisum
, trata de integrante ativo da facção.

Nota-se que não houve alteração no quadro fático-jurídico que implique a incidência do art. 316 do Código de Processo Penal ou a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares descritas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Dessa forma,
INDEFERIDO
o pedido de revogação da prisão preventiva do segregado
EMANOEL DA SILVA CAMARGO
(...)” (Id. n. 207542461, de 15 de setembro de 2025, dos autos PJe 1000993-73.2025.8.11.0032).

Inicialmente, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, afirmando que o paciente encontra-se preso há mais de 40 (quarenta) dias, ultrapassando o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 51 da Lei n. 11.343/2006.

Embora o dispositivo legal mencionado estabeleça tal prazo quando o indiciado estiver preso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não se trata de prazo peremptório. A aferição do excesso deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, especialmente a complexidade da investigação e a pluralidade de investigados.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CARTAS PRECATÓRIAS E PLURALIDADE DE RÉUS. EXTENSÃO DE EFEITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não merece prosperar a pretensão de ver reconhecida a configuração de excesso de prazo para formação da culpa. Isso, porque, a uma, verifica-se que as instâncias ordinárias relataram tratar-se de feito relativamente complexo, composto por uma pluralidade de réus (7 acusados), custodiados em comarcas distintas, no qual foi necessária a expedição de cartas precatórias (...)” (STJ, HC n. 716.557/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data de julgamento: 15 de março de 2022; data de publicação: 18 de março de 2022).

No caso concreto, verifica-se que o lapso temporal invocado — pouco mais de 40 dias (Id. 317933374, p. 2) — não se revela excessivo, sobretudo diante da complexidade da investigação, que envolve organização criminosa com
26
(vinte e seis) investigados, além da necessidade de análise de dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares. Ademais, não há qualquer indício de desídia da autoridade policial ou do Ministério Público na condução das investigações, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

No tocante à afirmação de que a decisão que decretou a prisão preventiva seria genérica, sem individualização da conduta, tal argumento não procede.

Conforme se extrai dos elementos dos autos, o decreto prisional destacou a suposta participação do paciente em grupo de
WhatsApp
da facção criminosa e a menção ao pagamento de “peita” (camisa), elementos aptos a caracterizar a individualização mínima exigida. Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação, o Juízo reafirmou a individualização, esclarecendo que o pagamento da “peita” corresponde à mensalidade supostamente paga por integrantes da organização criminosa, reforçando o vínculo do paciente com o grupo.

A jurisprudência deste Tribunal orienta no sentido de que a prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, como ocorre na espécie:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRIMARIEDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

(...) 3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, com base em elementos individualizados que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme os arts. 312 e 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF/1988 (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1023282-96.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 25 de julho de 2025; data de publicação: 25 de julho de 2025).

Ademais, a prisão preventiva está disciplinada no artigo 312 do Código de Processo Penal, que admite a custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, desde que demonstradas a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em exame, a decisão destacou a gravidade concreta, em tese, dos fatos, a suposta atuação estruturada da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” na região de Rosário Oeste/MT e a necessidade de cessar sua atividade delitiva, circunstâncias que constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção do claustro preventivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha na mesma direção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho. Tais circunstâncias demostram o risco ao meio social.

3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública (...)” (STJ, AgRg no HC n. 852.532/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data de julgamento: 18 de dezembro de 2023, data de publicação: 20 de dezembro de 2023).

Esta Segunda Câmara Criminal também possui precedentes nesse sentido:

“
HABEAS
CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO – PRETEXTADO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – (...) – ORDEM DENEGADA.

3. A decisão de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, eis que investigação policial, evidencia a participação do paciente como integrante da Facção Criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, o que implica risco social.

4. Destaca-se que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que a medida segregatícia imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atuação do grupo criminoso (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023) (...)” (TJMT, HC n. 1013591-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 13 de junho de 2025; data de publicação: 13 de junho de 2025).

Quanto às condições pessoais favoráveis apontadas — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito —, embora relevantes, são insuficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 7. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a sua decretação (...)” (STJ, AgRg no RHC N. 206.002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, data de julgamento: 19 de fevereiro de 2025; data de publicação: 24 de fevereiro de 2025).

O mesmo sentido é adotado por este Tribunal, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Também não se mostra possível a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), pois a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade evidenciada pela suposta vinculação do paciente à organização criminosa demonstram a insuficiência de providências menos gravosas.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Emanoel da Silva Camargo, mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025